Tribunal: STF
Processo: RHC 121507
Classe: RHC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2021-05-17
Data de publicação: 2021-05-17

Ementa:
DEFENSOR DATIVO – NOMEAÇÃO – NULIDADE – AUSÊNCIA. A nomeação de defensor dativo, ocorrida após regular intimação do acusado para que indicasse novo advogado, verificada inércia, não constitui cerceamento de defesa a implicar nulidade. 



    PROCESSO-CRIME – DEFESA TÉCNICA – ATUAÇÃO. Não cabe confundir falta de atuação da defesa técnica com a ausência de surgimento de efeitos. 



    PENA – DOSIMETRIA – CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL VALORAÇÃO. A valoração de circunstância judicial, inserida na dosimetria da pena, envolve, de regra, justo ou injusto, não encerrando ilegalidade.



    PENA – CUMPRIMENTO – REGIME. O regime de cumprimento da pena é definido ante o patamar da condenação e as circunstâncias judiciais.